Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-46.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. TEMA 882. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo.
3. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1439163/SP, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882).
4. Comprovado nos autos que o condômino, ao subscrever o termo de cessão de direitos, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882.
5. Deu-se provimento ao recurso do Autor. Acórdão mantido.